Tribunal: TJDFT
Processo: 0711947-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711947-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RADAN DIMITROV SLIVENSKY, ZOLTAN PAULINI D E S P A C H O Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade, esclareça o DISTRITO FEDERAL a pertinência do presente recurso, haja vista a interposição do Agravo de Instrumento n. 0711946-58.2020.8.07.0000, a mim distribuído, conforme certidão de ID 16059861. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2020 15:40:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator